Tribunal: TJES
Processo: 5003048-78.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003048-78.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5003048-78.2018.8.08.0024.

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

EMBARGAD
O: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão de id 1959643 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos de apelações interpostos pelo ente municipal embargante e o banco embargado.

Em suas razões recursais (id 2037326), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão “quanto à atualização monetária e os acréscimos legais que incidirão sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória”.

Contrarrazões no id 2380089 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão de id 1959643 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos de apelações interpostos pelo ente municipal embargante e o banco embargado.

Em suas razões recursais (id 2037326), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão “quanto à atualização monetária e os acréscimos legais que incidirão sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória”.

Com base nesse argumento requereu que o presente recurso seja provido para “
suprir a omissão relativa aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa objeto de alteração pelo v. acórdão embargado, para que a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, se dê nos termos do art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97”.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, verifico que o acórdão padece do vício apontado porque ficou expresso apenas a redução do “
valor da multa imposta no processo administrativo nº 5.185/2012 para R$ 3.000,00 (três mil reais)
”, não fazendo menção ao termo inicial de incidência de juros e correção monetária.

Portanto, entendo que a redução do valor da multa imposta no processo administrativo nº 5.185/2012 para R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser corrigido a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

Destaco que, nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. MULTA PROCON. REDUÇÃO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS CONFORME PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. JUROS A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIA NÃO VIOLADA. OMISSÃO INEXISTENTE. ACOLHIDOS PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE BV FINANCEIRA S.A. REJEITADOS OS EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. 1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021);
2. Omissão saneada para constar a manutenção do percentual arbitrado pelo magistrado de origem, bem como o termo inicial para incidência da correção monetária e juros moratório sobre a multa administrativa;
3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário e da súmula nº. 10 do STF. Matéria expressamente abordada. Omissão não verificada. 4. Acolhidos parcialmente os embargos de BV Financeira S.A. Rejeitados os embargos do Município de Vitória. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 0028003-69.2015.8.08.0024, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022).grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 2.
Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 0007191-31.2015.8.08.0048, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).grifei.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, supro a omissão apontada para que o valor da redução da multa imposta no processo administrativo nº 5.185/2012 para R$ 3.000,00 (três mil reais) seja devidamente corrigido a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuidam os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face do acórdão proferido por esta colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelações interpostos pelo ente municipal embargante e o banco embargado.

Alega a embargante (id 2037326) que há omissão no acórdão embargado no tocante à atualização monetária e aos acréscimos legais que incidirão sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo Procon, para que a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, se dê nos termos do art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Feitas essas considerações iniciais, verifico do voto condutor, proferido pelo Eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira, que as impugnações apresentadas foram parcialmente acolhidas a fim de suprir a omissão apontada, para que o valor da redução da multa imposta no processo administrativo nº 5.185/2012 fosse corrigido a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

Pois bem. Analisando detidamente os autos do recurso e, pedindo vênia ao Desembargador Relator, passo a proferir voto divergente.

Indo direto ao ponto, entendo por discordar do posicionamento apresentado, mais precisamente em relação ao termo inicial para fixação do juros e correção monetária.

Os juros de mora visam compensar a impontualidade do devedor/ executado em promover o cumprimento da obrigação e, assim, passam a ser exigíveis a partir do inadimplemento, constituindo assim, o devedor em mora.

No caso, a multa foi fixada pelo Procon Municipal e, após o ajuizamento da ação anulatória, o valor da multa inicialmente arbitrado foi reduzido, a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, há que se ter em consideração que a nulidade da multa foi afastada pelo Magistrado de origem, isto é, foi apurado que a multa atendeu aos critérios legais aplicáveis, o que foi confirmado quando do exame da Apelação em apreço, de onde concluo que o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor, ora Embargado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa.

Entender de modo diverso, salvo melhor juízo, implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção sejam aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado.

Inclusive, importa destacar nesse particular que a fixação da constituição em mora (termo inicial de incidência dos juros) na data do julgamento de procedência do pedido de redução da multa administrativa (ou até do trânsito em julgado da ação) vai de encontro ao conceito do instituto da mora e retardaria sua configuração nos casos em que haja questionamento judicial do débito.

Colaciono a seguir julgados de diferentes Tribunais pátrios adotando o entendimento em questão:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Município do Rio de Janeiro. Procon carioca. Fiscalização e autuação de empresa de telefonia. Processo administrativo. Improcedência da ação anulatória. Irresignação. Falta de razoabilidade da majoração da multa. Redução. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. A empresa autora buscou com a presente ação a anulação de multas impostas pelo procon carioca, e, subsidiariamente, a redução do valor. A ação foi julgada improcedente, e em sede recursal foi dado provimento à apelação para reduzir o valor da multa, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Embargos de declaração que busca a reforma do acórdão para que seja apreciada a motivação da multa, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação do termo inicial para incidência de juros e correção monetária. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos trazidos em sede recursal, inexistindo questão a ser aclarada, eliminada, sanada ou suprida, no que tange à motivação da multa, razão pela qual, neste ponto, o recurso padece dos pressupostos processuais exigidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em sede de aclaratórios. Basta ao julgador expressar sua convicção, que pode ser baseada em apenas um dos fundamentos trazidos pelo recorrente, não estando de modo algum obrigado a examinar todos os argumentos apresentados. Quanto os ônus da sucumbência, o autor formulou em sua demanda pedidos subsidiários, o que implica na exclusão de um se ao outro for acolhido, de forma que o provimento do acórdão é total, e não parcial, pois não há a possibilidade dos dois pedidos serem providos. Em relação à fixação do termo inicial, o acórdão padece de omissão neste ponto, que deve ser suprida. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para fixar como marco inicial da incidência de juros e correção monetária na multa reduzida em sede recursal a data da publicação proferida no recurso administrativo que tornou a multa aplicada definitiva naquela esfera. (TJRJ; APL 0219296-31.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 06/10/2017; Pág. 299) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no voto do E. Desembargador Relator, tenho que os presentes aclaratórios devem ser providos parcialmente a fim de, suprindo a omissão apontada, para que o valor da redução da multa fixada no processo administrativo nº5.185/2012, de R$3.000,00 (três mil reais) seja corrigido e acrescido de juros a partir da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

Diante do exposto, respeitosamente divirjo do E. Desembargador Relator para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de embargos de declaração, a fim de suprir a omissão apontada, determinar que o valor da multa reduzida fixada no processo administrativo nº5.185/2012, de R$3.000,00 (três mil reais), deve ser corrigido e acrescido de juros a contar da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003048-78.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que dissentiu, parcialmente, do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente e culto Relator.

Acerca da matéria, e na esteira de entendimento por mim já manifestado em julgamentos anteriores, tenho que, na hipótese dos autos, os juros de mora devem fluir a partir do prazo fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito e a correção monetária a contar da publicação da sentença ou do acórdão que reduzir a multa administrativa.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em consequência, deve o julgamento prosseguir na forma estabelecida no art. 942, do Código de Processo Civil, à luz da orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial nº 1.856.141 (em 16.11.2021), no sentido de que “
deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado nos embargos de declaração toda vez que o voto divergente possua aptidão para alterar o resultado unânime do acórdão de apelação
”.

É como me manifesto.

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 28/06/2022

V O T O

PEDIDO DE VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Rememoro aos eminentes pares que cuidam os autos embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta co
rte fracionária
que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelações outrora interpostos por ambas as partes, a pretexto de que o julgado padece do vício da omissão com relação aos critérios de atualização do valor da multa administrativa reduzida.

Iniciado o julgamento, o eminente relator DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVIERA deu parcial provimento ao recurso para suprimir “
a omissão apontada para que o valor da redução da multa imposta no processo administrativo nº 5.185/2012 para R$ 3.000,00 (três mil reais) seja devidamente corrigido a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG
”.

Em seguida, a eminente DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, embora tenha reconhecido a omissão e aderido ao entendimento do eminente relator pela aplicação dos índices constantes no item 3.1 do REsp 1495146/MG, lançou diminuta divergência apenas quanto ao termo inicial da correção monetária, o qual reputa que deve “
contar da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo
”.

Por conseguinte, o eminente DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA acompanhou integralmente o voto do eminente relator.

Assim, diante do julgamento não unânime fui convocada para compor este órgão fracionário, razão pela qual vieram-me os autos com vistas.

Pois bem.

De logo, rogando vênia à pontual dissidência inaugurada pela eminente DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, acompanho integralmente o eminente relator quanto aos termos iniciais para a incidência de correção monetária e os juros de mora, a fim de manter minha congruência.

Todavia, embora em momento pretérito já tenha lançado o mesmo entendimento externado pelos eminentes pares acerca da aplicação da sistemática firmada em tese de julgamento de recursos repetitivos pelo STJ no Tema 905 (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp. 1.495.144/RS) para a atualização monetária e juros de mora das multas administrativas aplicadas pelo Procon, após nova reflexão sobre o tema, alcancei entendimento diverso, o que, com a devida vênia, me leva a inaugurar uma terceira via que passo a submeter a este colegiado.

Digo isso, porque a dita tese firmada pelo STJ com o Tema 905 realmente cuida de parâmetros para a atualização dos
débitos
decorrentes das
condenações

impostas
à Fazenda Pública. E só.

Nesse contexto, cuidando a hipótese vertente de
crédito
da fazenda pública municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, há de ser aplicada a legislação deste ente federado que rege a questão, exatamente nestes termos:

“
Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.”

Nessa linha de raciocínio, confira-se:
Apelação Cível nº 100200075222
, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, DJe: 23/11/2021 e
Apelação/Remessa Necessária nº 024120451661
, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

Com base em tais fundamentos,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória para, sanando a omissão apontada, consignar que o valor da multa administrativa reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais) seja devidamente corrigido pelo IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da data do acórdão que o reduziu e acrescido do juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

mmv*

RETORNO DOS AUTOS - REFORMULAÇÃO PARCIAL- VOTO VENCEDOR

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão de id 1959643 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos de apelações interpostos pelo ente municipal embargante e o banco embargado.

Inicialmente, proferi voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para suprir a omissão apontada e determinar que o valor da redução da multa imposta no processo administrativo nº 5.185/2012 para R$ 3.000,00 (três mil reais) seja devidamente corrigido a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

A Ilustre
Des.
Marianne
Judice de Mattos

inaugurou parcial divergência tão somente em relação ao momento inicial da incidência de juros e correção monetária, acompanhando o voto de relatoria acerca dos índices aplicados. Dessa forma, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e dar parcial provimento a fim de suprir a omissão e determinar que o valor da multa reduzida fixada no processo administrativo nº5.185/2012, de R$3.000,00 (três mil reais), deve ser corrigido e acrescido de juros a contar da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

O culto Des. Annibal de Rezende Lima acompanhou o voto de minha relatoria.

Pois bem, após nova análise dos autos penso que o recurso deve ser conhecido e totalmente provido para que a aplicação da atualização monetária e dos juros se dê nos termos do art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97, conforme pleiteado no recurso.

Explico.

O art. 2º da Lei Municipal de Vitória de n.º 5.248/2000 dispõe que:

Art. 2º. Da Lei n. 5.248/2000: Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior. (grifei)

Ademais, acerca dos juros de mora, dispõe a Lei Municipal de Vitória n. 4.452/1197 que:

Art. 4.º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste
,
a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação. (grifei)

Por sinal, esse entendimento já foi adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. MULTA MORATÓRIA DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que a lavratura da CDA somente ocorreu em 02/04/2014, afigura-se plenamente plausível e justificada a incidência de atualização monetária calculada pelo IPCA-E sobre o débito inscrito em dívida ativa em 27/08/2013. A despeito de constar na CDA o campo V Convert , tal se refere à atualização monetária calculada pelo IPCA-E, considerando-se o acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma prescrita no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018838-33.2014.8.08.00347, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Sendo assim, reformulo o meu voto de relatoria no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de suprir a omissão apontada e determinar que o valor da redução da multa imposta no processo administrativo nº 5.185/2012 para R$ 3.000,00 (três mil reais) seja devidamente corrigido a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira,
observando os índices
dispostos

no
art. 2º da Lei Municipal de
Vitória de
n. 5.248/2000 e
n
o art. 4º da Lei Municipal
de Vitória
de n.º 4.452/97.

É como me manifesto.

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON
–
REDUÇÃO DA MULTA –
OMISSÃO –
AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Omissão saneada para constar que os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora e a correção monetária deve incidir somente a partir da publicação do acórdão, observando os índices dispostos no art. 2º da Lei Municipal de Vitória de n. 5.248/2000 e no art. 4º da Lei Municipal de Vitória de n.º 4.452/97.

2
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.